Tribunal: TJES
Processo: 5001646-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001646-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO DA SILVA CANDIDO DA CRUZ

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001646-24.2024.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA CANDIDO DA CRUZ

Advogados do(a) PACIENTE: RENANN BRAGATTO GON - ES12170-A, PRISCILA VALENTIM MENEGAZ - ES10394-A, JEFFERSON JULIANO DA SILVA - ES34850-A

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E PARA
ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DA VÍTIMA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Caso em que a

custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a integridade física e emocional da vítima.

3. Revela-se necessária a manutenção da prisão do ora paciente, inexistindo medidas alternativas capazes de neutralizar o risco à integridade físico-psíquica da vítima e de seus familiares, pois o próprio paciente descumpriu medidas protetivas não restritivas da liberdade.

4. As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.

5. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis
.

6.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001646-24.2024.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA CANDIDO DA CRUZ

Advogados do(a) PACIENTE: RENANN BRAGATTO GON - ES12170-A, PRISCILA VALENTIM MENEGAZ - ES10394-A, JEFFERSON JULIANO DA SILVA - ES34850-A

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRUNO DA SILVA CÂNDIDO DA CRUZ

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo tombado sob nº
5000519-09.2024.8.08.0014
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
01
/
02
/202
4
, pela suposta prática do crime previsto
no art. 24-A
, da Lei nº 11.340/06.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Emerge dos autos que, no dia 19/01/2024, por volta das 11 horas, o paciente foi até o trabalho de sua ex-namorada (K. C. B. V.) e chegou nervoso, gritando de maneira agressiva, bem como tentou pegar o celular da vítima. Na mesma data, foram
deferidas
as medidas protetivas pleiteadas, dentre as quais a
proibição

de aproximação
(500 metros),
de entrar em contato por qualquer meio
e
de frequentar os mesmos lugares
, sendo o paciente devidamente intimado também no mesmo dia (Id. 7276958, p. 17).

Ocorre que, em 25/01/2024, a vítima lavrou novo Boletim Unificado, relatando que, na noite anterior (24/01/2024), saiu da casa de sua amiga a bordo de uma “moto-uber”, porém, no trajeto, o piloto percebeu que uma motocicleta os seguia, sendo que, ao chegar na sua residência, o paciente estava no local, tendo chegado antes, identificando que realmente fora quem a seguira. Nesse momento, o paciente começou a se aproximar em direção à motocicleta em que estava a vítima, como se fosse colidir, porém, ao se aproximar, o paciente se desviou e seguiu caminho oposto, tendo apenas olhado para o rosto da vítima.

Segundo a vítima, esta ligou para o acusado ao chegar em casa, perguntando se ele havia tomado ciência das medidas protetivas, dizendo que ele não podia se aproximar dela, nem passar na frente de sua casa, tendo ele afirmado que sabia das medidas, inclusive falando que a pena era de 03 meses a 02 anos.

Diante desses novos fatos, o Juízo acolheu a representação ministerial e decretou a prisão preventiva do acusado, tendo o mandado sido cumprido em 01/02/2024 (Id. 7276962, pp. 08-10).

Em 05/02/2024, a vítima compareceu em Cartório e requereu a revogação das medidas protetivas, sob os seguintes motivos, escritos de próprio punho:
“corro o risco de perder a guarda dos meus filhos. E por motivo que eu não quero me sentir responsável ou ainda mais culpada por ele estar preso. Reconheço o risco que estou correndo. Porém tudo é questão de escolha”
(Id. 7276963, p. 16).

Frente a tal contexto, foi realizada
audiência especial
em 07/02/2024, ocasião em que a vítima confirmou todos os fatos por ela narrados, dizendo que, realmente, o paciente a seguiu de moto, desde a casa de sua amiga até a casa dela, tendo o paciente chegado antes no destino, vindo em direção à vítima, momento em que o paciente ficou olhando (“encarando”) a vítima. Entretanto, a vítima
ratificou
o desejo de revogação das medidas protetivas,
por se sentir culpada de o paciente estar preso, tendo em vista que é um jovem e,
dentro da prisão, ele pode sair uma pessoa pior
(Id. 7283508).

Ao ser questionada se acredita que o paciente, se for libertado, pode fazer algo contra ela, a vítima hesitou e disse:
“olha, ele é muito persistente. Já não sei quantas vezes ele foi no meu serviço, na minha casa, nos meus dois empregos. Eu espero que ele saia e tenha me esquecido, e se me vir na rua, que ele não faça o que fez da outra vez”
.

Questionada por qual motivo acha que pode perder a guarda de seus filhos em razão das medidas protetivas, a vítima respondeu que tem certeza de que, se o genitor das crianças souber que está em risco, ele tentará tirar a guarda da vítima.

Ao final, o Juízo manteve as medidas protetivas e a prisão preventiva, pelos seguintes fundamentos:
“1- Diante do motivo apresentado pela requerente, que claramente não compreende sua situação de vítima e ainda que o crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 é de ação penal pública incondicionada, MANTENHO as medidas protetivas de urgência e a prisão”
.

Inicialmente,
não se questiona
a prova da
materialidade dos fatos
e os
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria. Além disso, cumpre ressaltar o caráter autônomo e independente das medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha.

Embora a defesa argumente que o paciente somente estava circulando nas proximidades de sua própria residência, as declarações da vítima são inequívocas de que
ele a perseguiu, de motocicleta, desde a casa de sua amiga, até a casa da vítima, e, ainda, ao chegar no destino, foi ao encontro da vítima, encarando-a, enquanto passava.

Não há dúvidas de que tal conduta, embora desprovida de palavras ameaçadoras, tem nítido propósito intimidador e constrangedor, bem como caracteriza evidente descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Com relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade
, registro que as decisões por meio das quais fora decretada e mantida a prisão preventiva (Ids. 4669340 e 4669341) encontram-se fundamentadas para
garantia
da ordem pública,
bem como para
assegurar a integridade física e emocional da vítima.

Neste ponto, registro que, segundo o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal,
“será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”
.

Prosseguindo, relembra-se que, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

No caso vertente, observa-se que o paciente
descumpriu medida protetiva de urgência

poucos dias após a sua aplicação, e, além disso, manifestou ciência das consequências, porém, mesmo assim, decidiu desconsiderar a ordem judicial de afastamento, causando constrangimento à vítima.

Importante destacar que, em verdade, a vítima não se retratou da representação, em sede de audiência especial (art. 16, da Lei nº 11.340/06), mas apenas requereu a revogação das medidas protetivas, e, de qualquer forma, é certo que o crime do art. 24-A, da Lei Maria da Penha, é de natureza pública incondicionada à representação.

Ademais, importa ressaltar que o próprio pedido de revogação formulado pela vítima traz motivação reveladora de que não possui plena consciência do seu estado e dos riscos aos quais está sujeita, inclusive reproduz uma concepção socioestrutural equivocada de que a vítima é culpada pelas consequências dos atos praticados pelos agressores.

É diante desse cenário de
“subordinação, hierarquização e discriminação social que se inter-relacionam na violência de gênero”
que o c. CNJ editou o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
, justamente
“para que se evite o julgamento com exteriorização de preconceitos e estereótipos e considerações depreciativas sobre o comportamento da vítima”
(CNJ, 2021, p. 87
1
).

Por tudo isso, considero necessária a manutenção da prisão do ora paciente, não havendo medidas alternativas capazes de neutralizar o risco à integridade físico-psíquica da vítima e de seus familiares, pois o próprio paciente
descumpriu
medidas protetivas não restritivas da liberdade, motivo pelo qual revela-se prudente manter a percepção ponderada do Juízo de origem, que, naturalmente, poderá rever a necessidade das medidas a qualquer tempo.

Digno de nota relembrar que a jurisprudência já sedimentou que
“as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

RELATOR

1
<
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-18-10-2021-final.pdf
>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)